Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LITISCONSÓRCIO MULTITUDINÁRIO. DESMEMBRAMENTO. MEDIDA DE ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL. INALTERABILIDADE DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE RECEBEU A AÇÃO MATRIZ.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no 0701337-03.2026.8.07.0001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão o juízo competente para processar e julgar a ação desmembrada, diante da determinação de redistribuição aleatória após limitação do litisconsórcio ativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O desmembramento do litisconsórcio multitudinário constitui providência de natureza meramente processual, destinada a assegurar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional.
4. O desmembramento do litisconsórcio ativo, determinado para garantir celeridade e evitar confusão processual, não modifica a competência originária do juízo que proferiu a decisão, nos termos do art. 286, II, do CPC.
5. Tal medida não implica modificação da competência originária, que permanece com o juízo prevento, responsável pela ação matriz.
6. Embora as ações envolvam relações jurídicas distintas, possuem mesmo pedido e causa de pedir, o que impõe a distribuição por dependência para evitar decisões conflitantes, conforme art. 55, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito Negativo de Competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (23a Vara Cível de Brasília) para processar e julgar a Ação de Consignação em Pagamento n. 0701337-03.2026.8.07.0001. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O desmembramento do litisconsórcio ativo não altera a competência originária do juízo que determinou a medida."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 43, 55, 113, § 1o, 286, II, e 951, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 1076888, 0715789-36.2017.8.07.0000, Relator(a): César Loyola, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/02/2018, publicado no DJe: 09/03/2018.